Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000861-54.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: EVELYN MUNDIN OTTONELLI
IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS /SARI/UFMT, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLITEC MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por EVELYN MUNDIM OTTONELLI, em face de ato acoimado coator atribuído ao MAGNÍFICO REITOR DA UFMT, ILMO. GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UFMT e ILMO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO DA POLITEC ADMINISTRAÇÃO DA UNEMAT, consistente na ausência da análise do seu requerimento administrativo referente à progressão de carreira.
Sustenta a Impetrante que inscreveu-se para o concurso oferecido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, para o cargo de Papiloscopista e Técnico em Necrépsia (Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC).
Afirma que o concurso era composto de quatro fases e, na última (Investigação Social), foi considerada como “não recomendado”, posto que não apresentou declaração de bens atualizada.
Alude que foi eliminada por suposta ausência do documento previsto no item 16.4, alínea “j” do Edital, embora tenha apresentado a declaração de bens atualizada, conforme apresentada à Receita Federal, o que foi confirmado pelo vídeo de abertura do envelope da Impetrante.
Aponta que não havia declarado anteriormente seus rendimentos à Receita Federal, sendo a primeira do exercício de 2017, não havendo o que falar em evolução patrimonial, posto que não possui bens em seu nome.
Relata que apresentou recurso administrativo, encaminhando novamente a Declaração de Bens, sendo este indeferido sob a alegação de que fora apresentado intempestivamente.
Destaca que, posteriormente, solicitou cópia integral dos documentos encaminhados à banca, juntamente com a mídia audiovisual da abertura do envelope, tendo o representante da Banca confirmado o recebimento de todos os documentos, ratificando, no ofício de resposta, a sua não recomendação.
Alega que o Recibo de Entrega de Declaração de Imposto de Renda não é mencionado no edital do concurso, não sendo exigido na fase de investigação social, referindo-se unicamente à Declaração de Imposto de Renda, tratando-se de documentos distintos, sendo o recibo de entrega parte opcional da declaração.
Sustenta que atendeu ao previsto no edital, não podendo ser penalizada com a eliminação do certame, sob pena de mudanças das regras no decorrer do concurso.
Requer a concessão de liminar, a fim de que prossiga na realização do concurso. No mérito, pleiteia a anulação da decisão administrativa, sendo proferida nova decisão que a considere como recomendada na quarta fase.
Visa, ainda, a condenação das autoridades coatoras à sucumbência.
A ação mandamental fora inicialmente distribuída à Justiça Federal, tendo o Juízo da 3a Vara Federal deferido a liminar (id. 73262983), tendo inclusive fixado multa pelo seu descumprimento (id. 73262983 – p. 101). Posteriormente, reconheceu a incompetência da Justiça Federal, porquanto o Reitor da UFMT não seria a autoridade coatora (id. 73262988 – p. 60).
Os autos foram remetidos ao Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública, onde a Impetrante promoveu a emenda à inicial, após determinação, indicando o Secretário de Estado de Segurança Pública para o polo passivo da lide (id. 73262988 – p. 70), razão pela qual fora declinada a competência à este Sodalício (id. 73262988).
É o relato do necessário.
Diante da indicação do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (id. 73262988 – p. 70), promova-se a sua inclusão no polo passivo da lide.
Após, cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.019/2009.
Ao fim, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora